Tribunal: TJES
Processo: 5001521-72.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001521-72.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS DOS REIS DAMACENO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001521-72.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
JOSIAS DOS REIS DAMACENO.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ARACRUZ.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

AKEL DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATESTADO COM CID Z027. PACIENTE QUE FOI DEMITIDO POR JUSTA CAUSA AO APRESENTAR O ATESTADO.
AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO
. FALHA NO ATENDIMENTO NÃO PROVADA NOS AUTOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOSIAS DOS REIS DAMACENO em face do MUNICIPIO DE ARACRUZ.

Em síntese,
a parte autora alega que que no dia 13/01/2023, sentindo fortes dores de garganta procurou atendimento médico na rede de saúde pública do município, e após ser atendido, o médico lhe forneceu atestado de 1 dia com a CID Z027. Sustenta que após entregar referido atestado no seu trabalho foi demitido por justa causa, pois a CID indicada pelo médico se trata de consulta exclusiva para obtenção de atestado, sem declaração de doença.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015.

Irresignada com a sentença do ID 6392265, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que suportou grave dano à sua honra, além de toda a frustração, tristeza e transtornos decorrentes da demissão em razão da apresentação do atestado. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Aprioristicamente, ressalte-se que o art. 37, §6º, da Constituição Federal estabelece que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, impende consignar que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, na modalidade de risco administrativo, sendo irrelevante o elemento “culpa”, salvo nas ações regressivas ajuizadas em face do agente público causador do dano, oportunidade em que a responsabilidade será subjetiva.

É de saber, portanto, que é necessário comprovar a ocorrência do dano, bem como o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e esse dano.

Ademais, a responsabilidade do ente público decorre de atos ou omissões culposas ou dolosas de seus médicos, e da falta de equipamento e condições necessárias e eficientes para que seja ministrado tratamento médico-hospitalar adequado ao paciente sob seus cuidados, pois, deve empreender todos os esforços para tanto, constituindo-se esta como “obrigação de meio”.

Compulsando-se os presentes autos e, com base nos elementos de convicção extraídos destes, não se percebe a falha dos agentes públicos atuantes no Hospital Municipal.

Dessa forma, o Município recorrido demonstrou causa impeditiva do direito do recorrente, culminando com a ausência de defeito no serviço, não restando configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil estatal.

Em sendo assim, não merece reparo a sentença monocrática, que se encontra em perfeita simetria com as provas dos autos, tendo o juízo sentenciante logrado dar a melhor solução a este caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)